Tribunal: TJSP
Processo: 1019620-96.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse – Sentença de procedência do pedido alternativo – Insurgência dos réus – Inadimplemento do contrato que restou verificado – Requeridos não demonstraram o pagamento do preço – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.